Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-18.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. ESTADO DE EXALTAÇÃO DO OFENSOR. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para dar respaldo à condenação, pois, possuem presunção de legitimidade e de veracidade, só podendo ser afastadas por contraprova capaz de desmerecer os relatos, o que não ocorreu no caso.

2. O crime de desacato ocorre quando o autor profere ofensas contra o servidor público, no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das suas atividades.

3. Para configurar a legítima defesa, necessário que a conduta do acusado seja de reação à agressão injusta ou em defesa a direito legítimo, o que não ocorreu no caso.

4. Cabe à defesa demonstrar as excludentes de ilicitude e culpabilidade, além de apresentar contraprova capaz de desmerecer os relatos dos policiais.

5. Adequada a aplicação da pena-base acima do mínimo legal quando consta antecedente criminal em desfavor do réu e, quando há elementos concretos que desabonem sua conduta social.

6. Correta a determinação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, tendo em vista a quantidade de pena fixada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, de acordo com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 44, II e III, do CP.

8. Havendo pedido expresso, admite-se a fixação de indenização a título de reparação pelo dano moral, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

9. O valor da indenização por danos morais leva em consideração a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

10. Recurso desprovido.